Tribunal: TJSP
Processo: 0005244-27.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Plataforma digital de entregas (iFood) - Entregador parceiro descredenciado por suposta violação aos termos de uso (extravio de pedidos) – Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais - Insuficiência dos elementos apresentados como prova da conduta comissiva do autor - Infração contratual não comprovada pela ré - Conta que deve ser restabelecida - Dano moral não

Ementa:
Plataforma digital de entregas (iFood) - Entregador parceiro descredenciado por suposta violação aos termos de uso (extravio de pedidos) – Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais - Insuficiência dos elementos apresentados como prova da conduta comissiva do autor - Infração contratual não comprovada pela ré - Conta que deve ser restabelecida - Dano moral não caracterizado – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.